Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729224-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDO: LIG COMERCIO DE APARELHOS CELULAR LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÕES NO DJE. DESNECESSIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA DEL CREDERE. NULIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cadastramento das empresas públicas e privadas é regulamentado pela Portaria GC n. 160/2017, a qual dispõe em seu art. 5o que, efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção “via sistema”, o que ocorre no caso em tela. Dispensa-se, desse modo, a publicação no órgão oficial (DJe). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a alegação de ausência de intimação, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, embora de forma sucinta. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. Nos termos do art. 1o da Lei n. 4.886/1965, “exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”. 4. No caso, restou evidenciado que o contrato formalizado entre as partes configura materialmente contrato de representação comercial, porquanto a contratada obrigou-se a negociar os serviços e produtos da representada, devendo apresentar-se como “Loja TIM” perante os consumidores. Ademais, as vendas deveriam ocorrer em nome da TIM, e não da apelada, de modo que, nos moldes dos contratos de representação comercial, o representante comercial obrigou-se a promover a realização de negócios em nome da representada. 5. A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não é hábil, por si só, para afastar a verdadeira natureza do contrato de representação comercial. A contratada possui poderes outorgados em contrato para agir em nome da Tim, não apenas fazendo a captação de clientes, mas concluindo negócios como a comercialização de produtos e serviços de telefonia que são postos no mercado por esta. Sua subordinação, então, limita-se a questões referentes à forma de comercialização em nome da representada. 6. O art. 43 da Lei n. 4.886/65 veda a inclusão de cláusula del credere nos contratos de representação comercial, devendo àquele que exerce atividade de representante comercial, ainda que informalmente, ser ressarcido por valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese da venda ou da transação cancelada ou desfeita pelos clientes da representada. 7. O instituto da supressio trata de posição jurídica não exercida por um período contínuo, que posteriormente não poderá ser mais cumprida por violar a boa-fé que se instalou. Se o direito da parte contratada dependia da declaração judicial de nulidade da cláusula, bem como intentou a presente ação, não há se falar em renúncia reiterada de direitos por parte do credor a fazer a incidir a supressão de encargos contratuais, pois a parte autora não teria justificativa para contestar extrajudicialmente os estornos amparados por disposições contratuais. 8. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da apelante, visto que todas as alegações foram dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 6o e 272, § 5o, do CPC, alegando a nulidade da sentença, por ausência de publicação da decisão que rejeitou a impugnação e concedeu prazo de 10 (dez) dias para que efetuasse o recolhimento dos honorários periciais; c) artigo 188 do Código Civil, sob o argumento de que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da recorrida, em razão de sua má administração; d) artigo 422 do Código Civil, sustentando que houve ofensa à boa-fé da recorrida ao buscar a nulidade de cláusula contratual na via judicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o e 272, § 5o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a decisão que facultou à recorrente o pagamento dos honorários periciais foi devidamente disponibilizada por intermédio do sítio eletrônico PJe, “de modo a lhe oportunizar o acesso ao seu inteiro teor” (ID 11357985-Pág; 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à alegada afronta aos artigos 188 e 422, ambos do CC, pois não há como reapreciar as matérias sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003